Tribunal: TJMT
Processo: 1030326-77.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030326-77.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ELEVADO VALOR. TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.255 DO STF SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, para afastar a fixação de honorários por equidade e estabelecer a verba sucumbencial nos percentuais mínimos previstos nos incisos I a III do § 3º do art. 85 do CPC, aplicados progressivamente, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo, em embargos à execução fiscal julgados procedentes.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se, em causa de elevado valor econômico, é possível fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC; e (ii) analisar se o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF autoriza o afastamento da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

III. Razões de decidir

3. O valor atualizado da causa, correspondente ao proveito econômico obtido com a desconstituição do crédito tributário, é certo e mensurável, fixado em R$ 19.435.812,19.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076 (REsp repetitivos), fixou tese vinculante no sentido de que a fixação de honorários por equidade não é admitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme a presença da Fazenda Pública em juízo.

5. O arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, restringe-se às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo, situações não verificadas no caso concreto.

6. A decisão agravada aplicou os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I a III, do CPC, de forma progressiva, conforme determina o § 5º do mesmo artigo, sem afronta aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

7. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF (RE 1.412.069) não implica suspensão automática dos processos nem afastamento imediato da tese firmada pelo STJ, inexistindo pronunciamento definitivo que autorize a superação do entendimento repetitivo vigente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Em causas de elevado valor econômico, é obrigatória a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicados progressivamente na forma do § 5º, sendo incabível o arbitramento por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, enquanto não houver decisão definitiva do STF em sentido diverso no Tema 1.255.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp repetitivos (Tema 1.076), 1ª Seção, j. 16.3.2022; STF, RE 1.412.069 (Tema 1.255), relator Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, repercussão geral reconhecida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado por
BRF S.A.
, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais iniciais de cada faixa prevista nos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo, afastando a fixação por equidade anteriormente estabelecida pelo juízo de origem.

A Fazenda Pública alega, em síntese, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, diante do elevado valor da causa, fixado em R$ 19.435.812,19, sustentando que a aplicação do critério objetivo previsto nos §§ 2º e 3º do referido artigo resultaria em montante desproporcional.

Argumenta, ainda, que a aplicação automática do Tema 1.076 do STJ, no caso concreto, desconsidera a distinção existente, bem como as discussões submetidas ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 (RE 1.412.069), no qual foi reconhecida repercussão geral acerca da possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.

Defende que a condenação do Estado ao pagamento de honorários com base no critério objetivo, no presente caso, conduziria a situação desproporcional, sendo cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da decisão monocrática que aplicou os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a impossibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conheço do agravo interno, por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade.

Relembrando o histórico processual, a execução fiscal que originou os presentes embargos à execução visa à cobrança de crédito tributário referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2024370353, no valor de R$ 19.435.812,19, decorrente de Registro Indevido de Crédito Fiscal de ICMS, enquadrado nos artigos 52, 53, 54 e 58 do RICMS, com fato gerador ocorrido entre julho de 2007 e março de 2008.

A executada, ora agravada, opôs embargos à execução fiscal argumentando que o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto Estadual n. 371/2007, revogou benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições onerosas firmando no Acordo n. 013/98, em afronta ao art. 178 do CTN, à Súmula 544 do STF, aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da proteção à confiança legítima.

O Juízo de origem reconheceu o direito da empresa, julgando procedentes os embargos e declarando a nulidade da CDA e da execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Os embargos de declaração opostos pelo Estado foram parcialmente acolhidos apenas para reduzir os honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% do valor da causa, para R$ 100.000,00, com fundamento na equidade (art. 85, § 8º, do CPC), mantendo-se inalterado o mérito da decisão.

Irresignada, a agravada interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento para fixar os honorários nos percentuais iniciais de cada faixa dos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC, nos termos o § 5° do mesmo diploma.

Posteriormente, a Fazenda Pública interpôs o presente agravo interno, que passo a analisar.

No agravo, o ente estadual sustenta a desproporcionalidade do valor decorrente da aplicação dos percentuais legais e invoca o Tema 1255 do STF para justificar a fixação por equidade.

O agravo interno, no entanto, não comporta provimento.

Conforme consta dos autos, o valor atualizado da causa corresponde a R$ 19.435.812,19, montante que representa o proveito econômico obtido com a desconstituição do crédito tributário. Trata-se, portanto, de valor certo e mensurável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, fixou entendimento vinculante no sentido de que, sendo elevado o valor da causa ou do proveito econômico, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo o arbitramento por equidade reservado às hipóteses de proveito inestimável, irrisório ou valor muito baixo, o que não se verifica na espécie.

Tema 1076:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A alegação de desproporcionalidade, por si só, não autoriza o afastamento da tese repetitiva, sobretudo quando a decisão agravada observou exatamente os percentuais mínimos previstos em lei, aplicados de forma progressiva, conforme determina o § 5º do art. 85 do CPC.

Quanto ao Tema 1255 do STF, embora reconhecida a repercussão geral, não houve determinação de suspensão nacional dos processos nem pronunciamento definitivo que afaste a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve prevalecer a orientação atualmente vigente, em atenção à segurança jurídica e à uniformidade da jurisprudência.

Ademais, a decisão agravada limitou-se a aplicar os percentuais mínimos legais, não havendo violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I a III, do CPC, observada a sistemática do § 5º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026